Tribunal: STJ
Processo: 0028287-11.2016.8.13.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457219 - MG (2023/0302596-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHEAN HENRIQUE REIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DE ALCANTARA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
REPR. POR
: MARIA SEMILDA MEDEIROS
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES ROCHA DA SILVA - MG168448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALIF FRANKLIN DA SILVA
INTERES.
: LUIZ RICARDO MORAIS
ADVOGADO
: LEANDRO FONSECA DE ANDRADE - MG130615
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO
IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 182 do STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de roubo
majorado, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
3. Consoante precedentes deste Tribunal, a dosimetria da pena se insere
em um espaço de discricionariedade judicial e só pode ser revista diante da
violação de comandos legais ou da existência de manifesta
desproporcionalidade no cálculo da reprimenda, o que não se verifica, de
plano, no caso dos autos, pois devidamente fundamentada, considerando a
gravidade dos crimes e as circunstâncias específicas do caso, não cabendo
reparos nesta Corte.
4. Ademais, verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de
que forma não demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos a
revisão das premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
5. No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu, pelo que
Documento eletrônico VDA47452211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 85e46826-5023-4ef3-9ea6-2f3e6d2e7054

adequadamente aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 85e46826-5023-4ef3-9ea6-2f3e6d2e7054

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457219 - MG (2023/0302596-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHEAN HENRIQUE REIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DE ALCANTARA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
REPR. POR
: MARIA SEMILDA MEDEIROS
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES ROCHA DA SILVA - MG168448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALIF FRANKLIN DA SILVA
INTERES.
: LUIZ RICARDO MORAIS
ADVOGADO
: LEANDRO FONSECA DE ANDRADE - MG130615
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO
IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 182 do STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de roubo
majorado, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
3. Consoante precedentes deste Tribunal, a dosimetria da pena se insere
em um espaço de discricionariedade judicial e só pode ser revista diante da
violação de comandos legais ou da existência de manifesta
desproporcionalidade no cálculo da reprimenda, o que não se verifica, de
plano, no caso dos autos, pois devidamente fundamentada, considerando a
gravidade dos crimes e as circunstâncias específicas do caso, não cabendo
reparos nesta Corte.
4. Ademais, verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de
que forma não demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos a
revisão das premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
5. No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu, pelo que
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

adequadamente aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JHEAN HENRIQUE REIS e
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA CABRAL DOS REIS contra a decisão de e-STJ fls. 872-
877, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões de defesa, aduz a possibilidade de revaloração do raciocínio
probatório, uma vez que na decisão agravada constou que a inadmissão do recurso
especial se deu em razão da ausência de prequestionamento, quando, em realidade,
foi a violação à Sumula 7 do STJ (e-STJ fl. 892).
Afirmou
que
"houve
prequestionamento
explícito
das
matérias
bem como
infraconstitucionais e constitucionais ventiladas nos recursos excepcionais",
sustentou que a análise do RESP não exige revolvimento fático-probatório (e-STJ fl.
892).
Os agravantes sustentam dois pontos: (i) os depoimentos judiciais valorados
não atestam a prática delitiva, sendo certo que o acórdão lhes supervalorizou tão
somente nos pontos convenientes à condenação, sendo nitidamente seletiva a
valoração da prova nesse aspecto, (ii) os demais elementos são incapazes de conferir
à palavra da vítima a necessária corroboração probatória a autorizar a condenação,
(e-STJ fl. 892).
vez que acometida de doença mental
Alega a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, que restou fixada
acima do mínimo legal sem fundamento idôneo (e-STJ fl. 894).
Busca a reconsideração da decisão para que seja conhecido e provido o
agravo em recurso especial ou a submissão do recurso ao colegiado (e-STJ fls. 894-
895).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão
recorrida, pois entendo, que no caso em tela, não merece reparo a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, em observância às Súmulas 7 e 182 dessa
Corte de Justiça.
Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 874-877):
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

O Tribunal de origem não admitiu o recurso, tendo em vista que o pedido de
redimensionamento da pena esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
No entanto, os recorrentes deixaram de infirmar esses fundamentos,
limitando-se a reproduzir as razões do recurso especial.
Verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de que forma não
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos a revisão das
premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão de origem, o que não aconteceu.
Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO
QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULAS N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ
também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui
a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n. 7
e 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas
razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta
aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da citada súmula desta Corte.
6. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1777813/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/3/2021
25/3/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PLEITO DE
NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 4. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O cabimento do agravo autoriza o exame do recurso especial, para que se
possa aferir se a matéria trazida ultrapassa os óbices sumulares, situação
que não se verificou na hipótese dos autos. Assim, embora se tenha
conhecido em parte do recurso especial, este foi improvido, em virtude da
incidência dos verbetes ns. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, diversamente da alegação do agravante, não há óbice ao
julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem
como o art. 932 do CPC. Relevante registrar, outrossim, que os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos,
com a interposição do presente agravo regimental.
2. Com pequenas alterações, o agravante se limitou a repetir as razões do
recurso especial. Assim, a petição recursal do agravante não impugna os
fundamentos da decisão agravada, esbarrando, dessa forma, no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, não havendo
impugnação específica e pormenorizada à fundamentação declinada para
conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, para negar-lhe
provimento, fica inviável o conhecimento do presente agravo regimental, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm.
3. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço
que o especial é recurso com fundamentação vinculada, no qual se discute a
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

fiel aplicação dos textos legais, e não a justiça da avaliação dos fatos
realizada pela Corte local. Assim, inviável analisar, na via eleita, a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1219543/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/8/2018
10/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do
STJ).
2. No caso sub examinem, infere-se que a agravante limitou-se a aduzir a
existência de similitude fática entre o caso dos autos e os paradigmas
apontados, furtando-se a elidir o fundamento da decisão agravada subjacente
à ausência de juntada das cópias integrais autenticadas dos arestos
apontados como paradigmas, bem como da falta de indicação do repositório
oficial em que tais decisões tenham sido publicadas. Assim, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular n. 182 desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp 1184505/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/2/2011
2/3/2011

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Portanto, na espécie, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 819-820)
pelo Tribunal de origem em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
Todavia, conforme asseverado na decisão ora agravada, a parte agravante
não infirmou especificamente fundamentos nas razões do agravo em recurso especial.
Ressalte-se que, inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular
no 7 do Superior Tribunal de Justiça, incumbiria às partes interessadas apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada,
procedendo ao cotejo analítico entre eles, para demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou na presente
hipótese.
Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
desta Corte Superior. É digno de nota que são insuficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a
insistência no mérito da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se:
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

Outrossim, acrescenta-se que consoante precedentes deste Tribunal, a
dosimetria da pena se insere em um espaço de discricionariedade judicial e só pode
ser revista diante da violação de comandos legais ou da existência de manifesta
desproporcionalidade no cálculo da reprimenda, o que não se verifica, de plano, no
caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.281.192/GO, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.031.605
15/5/2023
/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
16/12/2022
Destaca-se que o acréscimo em 5/12 na terceira fase da pena pela
majorante de concurso de agentes está devidamente ancorado em circunstâncias
concretas atinentes à própria causa de aumento e com indicação da maior
reprovabilidade da conduta dos agentes, de modo que tal exasperação não se deu
sem fundamentação idônea, mas pelas peculiaridades do caso, sendo justificada da
seguinte maneira "tendo em vista que participou da empreitada criminosa um elevado
número de agentes, a saber, cinco, o que elevou sobremaneira a reprovabilidade da
conduta, tornou ainda maiores as chances de êxito do autor na prática delitiva e
(e-STJ fls. 597 e 600). Tais
diminuiu em larga escala a chance de defesa da vítima"
circunstâncias do caso concreto notadamente demonstram maior reprovabilidade da
conduta dos agravantes e autorizam a aplicação da fração eleita (5/12) para a terceira
fase da pena, quantum que há de se considerar proporcional à gravidade do crime.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:37
Código de Controle do Documento: 8a5a6d93-45e5-40aa-9500-85f3fd9f7895

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0302596-0
AREsp 2.457.219 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0028287112016 00282871120168130604 10604160028287001
10604160028287002 10604160028287003 10604160028287004 28287112016
282871120168130604
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALIF FRANKLIN DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ RICARDO MORAIS
ADVOGADO
: LEANDRO FONSECA DE ANDRADE - MG130615
AGRAVANTE
: JHEAN HENRIQUE REIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DE ALCANTARA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
REPR. POR
: MARIA SEMILDA MEDEIROS
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES ROCHA DA SILVA - MG168448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHEAN HENRIQUE REIS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DE ALCANTARA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
REPR. POR
: MARIA SEMILDA MEDEIROS
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES ROCHA DA SILVA - MG168448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALIF FRANKLIN DA SILVA
INTERES.
: LUIZ RICARDO MORAIS
ADVOGADO
: LEANDRO FONSECA DE ANDRADE - MG130615
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542212449551:10230506@
2023/0302596-0 - AREsp 2457219 Petição : 2025/0030053-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:25
Código de Controle do Documento: 99869650-A659-4296-AD97-F9FEA36C3527

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0302596-0
AREsp 2.457.219 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542212449551:10230506@
2023/0302596-0 - AREsp 2457219 Petição : 2025/0030053-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:25
Código de Controle do Documento: 99869650-A659-4296-AD97-F9FEA36C3527